Tribunal: TJBA
Processo: 8007420-81.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007420-81.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: LUIZ VENTURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVAN SOUZA SILVA JUNIOR, HERVELE GUEDES VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE CONCERNE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação em que o autor busca a declaração de inexistência de contrato bancário, a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob alegação de que a contratação decorreu de fraude.

2.
No caso dos autos, o apelante pretende a reforma da sentença no tocante à condenação à repetição do indébito em dobro. Neste particular, percebe-se, em verdade, que não cuidou o recorrente de ler atentamente o comando sentencial, posto que não houve condenação na forma dobrada. Portanto, há o interesse de agir, quando da necessidade de reclamar a atividade jurisdicional do Estado, para que este tutele o interesse primário, que de outra forma não fora protegido. Recurso não conhecido nesse ponto.

3. Configur
a-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos, ainda que resultantes de fraude praticada por terceiros, diante da ausência de comprovação de contratação regular e da falha na adoção de mecanismos mínimos de segurança, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O fornecedor de serviços responde pelo risco de sua atividade e não se exime da obrigação de indenizar quando não demonstra a ocorrência de excludente de responsabilidade.

5. O dano moral é presumido, dispensando prova de sua extensão, bastando a demonstração da conduta ilícita e de sua repercussão negativa na esfera íntima do consumidor, especialmente em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007420-81.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LUIZ VENTURA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .